Tribunal: STF
Processo: RHC 260699
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Evandro Sérgio Silva.



    O recorrente narra que impetrou habeas corpus no STJ e que ele foi denegado em 28.4.2025.



    Afirma que, assistido pela Defensoria, foi intimado em 12.5.2025 e interpôs agravo regimental em 22.5.2025, no prazo de dez dias.



    Aduz que o agravo não foi conhecido por suposta intempestividade, ora questionada.



    Sustenta que tinha prazo em dobro e que a leitura da intimação ocorreu em 12.5.2025, conforme certidão no eDoc 44.



    Requer “o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional, a fim de que, reformando-se o acórdão do STJ, seja conhecido o agravo regimental interposto, com a consequente determinação para que o STJ proceda à análise do mérito.”



    A PGR opina pelo provimento.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão, observem-se trechos do ato impugnado:



    “Por outro lado, sendo a parte defendida pela Defensoria Pública, o prazo deve ser contado em dobro, conforme o art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. 80/1994, a intimação eletrônica da Defensoria Pública ocorreu em 30/4/2025, quarta-feira (e-STJ, fl. 239). Na hipótese, a intimação eletrônica da Defensoria Pública ocorreu no mesmo dia. Iniciando-se a contagem em dobro em 5/5/2025, o prazo final para a interposição do recurso ocorreu em 14/5/2025, quarta-feira. Contudo, a irresignação foi apresentada apenas em 22/5/2025 (e-STJ, fl. 246), quando já transcorrido o prazo legal”.



    Em que pese o registro no sentido de que o recorrente teria sido intimado no dia 30.4.2025, a certidão emitida pelo STJ comprova que a ciência da intimação se deu em 12.5.2025, porquanto a Defensoria não é intimada pelo DJe como os advogados, mas pelo sistema eletrônico.



    Ante o exposto, provejo o recurso para afastar a intempestividade e determinar a apreciação do mérito do agravo regimental.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente